Tribunal: TJMT
Processo: 1066005-30.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PONTOS DE CNH. ART. 257, §§ 3º E 7º, DO CTB. PRAZO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA MERAMENTE PROCEDIMENTAL. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR PELA VIA JUDICIAL. PROVA SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE AUTORIA ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E PAGAMENTO DA MULTA PELO REAL CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. ART. 5º, XXXV, CF/88. INFRAÇÃO DT002X6127 — LICENCIAMENTO QUITADO ANTES DA DATA DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA TÍPICA. NULIDADE. INFRAÇÃO NIC0003853 — VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE PESSOA FÍSICA ANTERIOR À AUTUAÇÃO. MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 362432829 – reclamação nº 106600530.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente o pedido, determinando a transferência da penalidade da infração nº DT002X6126 para a CNH do segundo autor, reconhecendo a nulidade das infrações nº DT002X6127 e NIC0003853, e determinando o desbloqueio definitivo da CNH do primeiro autor. 2- Da condição fática. Restou demonstrado: - o primeiro autor JOSÉ GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA é proprietário do veículo HONDA/CG150 FAN ESDI, placa NPE9F32, RENAVAM 0032594031 (id. 209078821), com CNH provisória nº 08470887724, emitida em 26/12/2023; - o segundo autor JOÃO PEDRO DE FREITAS FORMIGA, CNH nº 2669111199, firmou declaração assumindo ser o real condutor no momento da infração DT002X6126 (id. 209078817); - a multa referente à infração DT002X6126 foi paga pelo próprio segundo autor (id. 354873820); - a infração DT002X6127 (código 6599 — conduzir veículo sem licenciamento), datada de 14/08/2024, possui comprovante de pagamento do licenciamento com quitação em 16/07/2024, data anterior à autuação (id. 209078820); - a infração NIC0003853 (código 5002 — multa por não identificação de condutor imposta a pessoa jurídica), de 28/10/2024, foi lavrada como se o veículo estivesse vinculado a pessoa jurídica, mas o CRLV-e e a consulta veicular demonstram registro em nome do primeiro autor desde 15/08/2024 (id. 209078816). 2.1) Da transferência judicial de pontos — infração DT002X6126. 2.1) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que admite, contudo, prova em contrário. Precedentes. (STJ – 1ª S - EDcl no MS 11.870/DF – relª. Ministra Eliana Calmon – j. 13/12/2006, DJ 12/2/2007) e (STJ – 1ª S - MS n. 23.845/DF – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 23/10/2019 – DJe 4/11/2019). 2.2) O prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB para indicação do real condutor possui natureza meramente administrativa, não impedindo que o proprietário comprove em sede judicial que não conduzia o veículo no momento da infração. Entendimento diverso importaria desconsideração ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade da jurisdição. Precedentes. (STJ – 2ª T – REsp n. 765.970/RS – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 17/9/2009 – DJe 2/10/2009) e (TJMT – 1ª TR – RI nº 1004188-24.2023.8.11.0004 – rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – j. 11/3/2024 – DJE 18/3/2024) e (TJMT – 1ª TR – RI nº 1083236-70.2025.8.11.0001 – rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – j. 21/5/2026 – DJE 27/5/2026). 2.3) No caso, a prova é suficiente a justificar a pretensão, ou seja: i) o autor apresentou-se voluntariamente como litisconsorte ativo, ii) firmou declaração de autoria (id. 209078817), iii) juntou documentação pessoal e, iv) realizou, de própria iniciativa, o pagamento da multa correspondente (id. 354873820). 2.4) A infração DT002X6126 (código 7340 — dirigir com calçado inadequado) possui natureza personalíssima, vinculada à conduta do condutor, sendo passível de transferência judicial ao real condutor, nos termos do art. 257, § 3º, do CTB. 2.5) Da nulidade da infração DT002X6127 — licenciamento quitado. A infração prevista no art. 230, V, do CTB pressupõe, como elemento fático essencial, a inexistência de licenciamento válido. Demonstrado que o pagamento foi efetuado em 16/7/2024, mais de um mês antes da autuação de 14/8/2024 (id. 209078820), não há suporte fático para a penalidade. A eventual morosidade do sistema eletrônico do DETRAN/MT em registrar o pagamento não pode ser imputada ao condutor. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova idônea. 2.6) Da nulidade da infração NIC0003853, ausência de suporte fático. A autuação foi lavrada como multa por não identificação de condutor infrator imposta a pessoa jurídica. Contudo, os documentos demonstram que o veículo estava registrado em nome do primeiro autor desde 15/8/2024, dois meses antes da data da autuação (28/10/2024) (id. 209078816), inexistindo qualquer pessoa jurídica vinculada ao veículo. Ademais, a autuação NIC0003853 é derivada das infrações originárias: com a transferência da DT002X6126 e a anulação da DT002X6127, perde-se o suporte fático da multa por não indicação, que deve igualmente ser anulada. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066005-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JOSE GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 043.878.231-35 (RECORRIDO), GUSTAVO WUTZKE GARCIA - CPF: 038.204.411-82 (ADVOGADO), JOAO PEDRO KNEIP ROSA SILVA - CPF: 051.718.051-05 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE FREITAS FORMIGA - CPF: 064.774.951-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026